Tribunal: TJPA
Processo: 0800378-96.2023.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800378-96.2023.8.14.0115

APELANTE: RAY ABREU DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
13º, DO CPB.

FATO
: Apelante que agrediu fisicamente a vítima, sua ex-companheira, desferindo vários golpes com o capacete de sua moto em sua cabeça, lhe causando lesão na cabeça e face, como comprovado pelo laudo do exame de corpo de delito, pelas fotografias que constam dos autos do IPL, pelo depoimento da vítima e da testemunha colhidos em Juízo.

Tese defensiva
: Absolvição por falta de provas e, alternativamente, redução da pena base ao mínimo legal por suposta ausência de fundamentação na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Questão em análise
: Verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação e se a dosimetria da pena foi corretamente fixada.

Razão de decidir
: Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de exame de corpo de delito, registros fotográficos, medida protetiva deferida em favor da vítima, além do relato firme e coerente da ofendida, corroborado pelo depoimento de policial militar que atendeu a ocorrência. Revelia do réu. Palavra da vítima que, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando harmônica com outros elementos probatórios. Dosimetria adequadamente fundamentada, com valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade (intensidade do dolo evidenciada pela multiplicidade de golpes em região vital), circunstâncias do crime (perseguição em via pública) e consequências (sequelas suportadas pela vítima), inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

Tese firmada
: Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação; a exasperação da pena-base mostra-se legítima quando devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais concretas que evidenciem maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos legais
: Código Penal, arts. 59 e 129, § 13; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/06/2024, DJe 06/06/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.173.870/DF, Sexta Turma, julgado em 04/10/2022, DJe 17/10/2022; STJ, AgRg no REsp 1.979.499/MT, Quinta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 03/05/2022; TJRN, Apelação Criminal nº 0803254-57.2024.8.20.5600, Rel. Des. Ricardo Procópio Bandeira de Melo, julgado em 09/12/2025.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
RAY ABREU DOS SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Novo Progresso, que o condenou a cumprir pena de 02 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 32194933, que no dia 17 de fevereiro de 2023, por volta 03h:25min, às proximidades da Av. Orival Prazeres, o apelante agrediu fisicamente sua companheira, Maria Gabriela Pinheiro Santos, causando-lhe lesões que restaram comprovadas pelo auto de exame de corpo de delito, além de danificar seu aparelho celular e ameaçar lhe causar mal grave e injusto afirmando que a mataria.

Conforme o relato ministerial, a vítima e o ora apelante romperam o relacionamento e ele, ao vê-la acompanhada, passou a agredi-la com um capacete, atingindo a região frontal de sua cabeça, quebrou o seu celular e a ameaçou de morte, havendo relato de que tal conduta já teria ocorrido outras vezes.

Em sede policial o apelante manteve-se em silêncio.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, §13 do CPB e art. 147,
caput,
c/c art. 163, § U, e art. 69, do CPB.

Em ID 32194934, recebida a denúncia.

Em ID 32194942, resposta à acusação.

Em ID 32194984, termo de audiência, mídia em ID 32194985/87, contendo alegações finais.

A Sentença, ID 32194988, julgou parcialmente procedente a denúncia, restando condenado o apelante somente pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do CP, sendo absolvido pela imputação dos delitos previstos nos artigos 147, caput, 163, § U, I, do CP, por falta de provas, restando sua pena, ao final, cominada em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em razões recursais, ID 32195001, requereu o apelante sua absolvição afirmando não haver provas nos autos suficientes a uma condenação – que não pode ser baseada apenas no relato da vítima, que se mostrou isolada nos autos e não corroborada por qualquer outro elemento de prova, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
e, em tese subsidiária, reforma da dosimetria ante a fundamentação genérica dos vetores considerados desfavoráveis, reduzindo-se a pena ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 32195004, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 34958023, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
RAY ABREU DOS SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Novo Progresso, que o condenou a cumprir pena de 02 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA ABSOLVIÇÃO
:

Em sua primeira tese, pretende a defesa que se promova a absolviçã
o
do ora apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do CP, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, alegando insuficiência probatória uma vez que o relato da vítima não restou corroborado por nenhum outro elemento de prova e que em tal circunstância não se presta a subsidiar o édito condenatório.

Não advém razão ao apelo.

Conforme se constata dos autos, autoria e materialidade se mostraram farta e suficientemente comprovadas, como se constata dos autos do IPL, ID 32194901, de onde se constata a concessão de medida protetiva em favor da vítima, o boletim de ocorrência, bem como o auto de exame de corpo de delito ao qual foi submetida a vítima constatando a ofensa à sua integridade física, consubstanciada em lesão na região frontal da cabeça, sendo tal laudo corroborado pela fotografia acostada em documento de ID 32194902.

Em Juízo, mídia acostada aos autos e que peço vênia para não reproduzir, a vítima corroborou os termos da denúncia, afirmando que estava separada do apelante há cerca de três meses e que trabalhava e um mercado e que na noite dos acontecimentos havia saído com uma amiga para uma festa e viu que ele também lá estava; que em dado momento chegaram uns rapazes e passaram a conversar, mas que sua intenção era ir para outro local porque ao passar pelo apelante quando foi ao banheiro ele a puxou pelo braço; que saíram e foi na garupa da moto de um rapaz e que ao chegar na rotatória, próximo ao mercado Tradição, sentiu um soco nas costas e percebeu que o apelante os seguia em uma moto; que após algum tempo desceu da moto e deixou na garupa seu celular e sua carteira e nesse instante o ora apelante chegou e fez menção de estar armado, tendo o rapaz com quem estava saído com a moto, derrubando suas coisas e quando foi pegar seus objetos o apelante a atingiu com seu capacete, tendo a segurado pelo cabelo e desferido vários golpes em sua cabeça, que começou a sangrar; que chamou a polícia e ele foi preso em flagrante e que requereu medida protetiva.

O policial militar que atendeu à ocorrência, PM Rosiney Soares Maduro, relatou em Juízo que ao chegar no local da ocorrência a vítima relatou o que havia ocorrido e que após buscas ele foi localizado e preso, tendo a vítima afirmado que ele a ameaçou de morte por não aceitar o fim do relacionamento.

O interrogatório do apelante restou prejudicado uma vez que, apesar de devidamente intimado para o ato, a ele deixou de comparecer, sendo decretada sua revelia.

Denota-se, portanto, do relato da vítima em Juízo, corroborado pelo laudo pericial e pelo depoimento prestado pela testemunha – policial militar que atendeu a ocorrência, que o ora apelante efetivamente agrediu a vítima, lesionando sua testa e cabeça em razão dos golpes nela aplicados com seu capacete, restando configurado o que relatado na denúncia, tendo o apelante a agredido tão somente em decorrência do seu sentimento de posse em relação à vítima, pois não aceitava o fim do relacionamento do casal.

Ressalto, por oportuno e necessário, ser cediço o entendimento de que nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima é de suma relevância e merece todo o crédito, mormente quando corroborada por outros meios, como no caso dos autos em que há laudo pericial atestando a agressão, depoimento prestado pelo policial militar que atendeu a ocorrência, além dos autos da medida protetiva requerida pela vítima em razão do seu receio em vir a ser novamente agredida, havendo, portanto, prova suficiente a corroborar o relato ministerial.

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas acerca da autoria do delito, mormente em razão de a violência doméstica ser cometida às escondidas, em regra sem presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima merece especial relevância e, quando corroborada por outros meios de prova - como no caso dos autos, se mostra suficiente a sustentar um édito condenatório, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art . 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

Não há, portanto, como se promover a almejada absolvição uma vez que são suficientes as provas acerca da ocorrência do crime e sua autoria, se mostrando escorreita a decisão proferida pelo magistrado singular.

Em tese subsidiária, visa o apelo reforma da dosimetria da pena com redução desta ao mínimo legal ante alegada ausência de fundamentação dos vetores considerados desfavoráveis e, para melhor análise do pleito, trago a colação o respectivo excerto,
verbis
:

“Do crime de Lesão Corporal Qualificada (art. 129, § 13º, do CP)

Na
primeira fase
, analiso as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

·
Culpabilidade:
A culpabilidade do agente é acentuada e extrapola a normalidade do tipo penal. A agressão foi praticada com o uso de capacete, direcionado à cabeça da vítima, região vital, o que demonstra uma maior intensidade do dolo e um elevado grau de reprovabilidade da conduta.

·
Antecedentes:
O réu é tecnicamente primário, conforme certidão de
ID 86977354
.

·
Conduta Social:
Não há nos autos elementos suficientes para uma valoração aprofundada de sua conduta no seio da comunidade, motivo pelo qual a considero neutra.

·
Personalidade do Agente:
Os elementos coligidos são insuficientes para traçar um perfil psicológico definitivo do agente, razão pela qual deixo de valorar esta circunstância.

·
Motivos:
Considero-os inerentes ao tipo qualificado, não devendo ser valorados negativamente para evitar
bis in idem
.

·
Circunstâncias:
As circunstâncias do crime são desfavoráveis. O delito foi praticado em via pública, após perseguição intensa em motocicleta.

·
Consequências do crime:
As consequências foram relevantes, na medida em que o ataque deixou sequelas na ofendida, conforme narrado em juízo.

·
Comportamento da Vítima:
O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

À vista da análise desfavorável de três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), fixo a
PENA-BASE
em
2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado reconheceu desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime e, ao contrário do que alegado pela defesa devidamente fundamentou suas razões no caso concreto, não havendo qualquer reparo a ser feito também neste ponto da sentença.

Ao fundamentar o vetor relativo à
culpabilidade
afirmou ser esta ainda mais reprovável em razão de ter aplicado diversos golpes na cabeça da vítima, o que se mostra apto e suficiente à manutenção do vetor culpabilidade como negativo e justifica o aumento da pena base, pois a conduta do apelante, ao golpear a cabeça da vítima, demonstrou um maior grau de reprovabilidade de sua conduta, indo além do que é inerente ao tipo penal de lesão corporal, tornando evidente sua intenção de causar sofrimento desnecessário àquela, sendo a menção específica a brutalidade adotada na ação, bem como o excesso de golpes motivo idôneo a justificar a negativação do vetor, como orienta a jurisprudência.

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, III e IV, DO CÓDIGO PENAL) . APELAÇÃO DEFENSIVA. NÃO ACOLHIDA A PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO JÚRI POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DO PROCESSO. VERSÃO DA ACUSAÇÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECLARAÇÕES CONVERGENTES DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. CORROBORAÇÃO PELO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE O PERFIL GENÉTICO ENCONTRADO NAS AMOSTRAS COLHIDAS DO APELANTE APRESENTA COMPATIBILIDADE COM O PERFIL GENÉTICO ENCONTRADO NA AMOSTRA COLETADA NO CORPO DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM SUA DESCONSTITUIÇÃO.
PLEITO DE REVALORAÇÃO DO VETOR DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA NEGATIVA DE MANEIRA IDÔNEA. PLURALIDADE DE GOLPES QUE REVELA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA ANTE A DEMONSTRAÇÃO DE DOLO MAIS INTENSO. ADEQUAÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
PRETENSO DECOTE DA QUALIFICADORA (MEIO CRUEL). ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DO MESMO FUNDAMENTO EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RN - APELAÇÃO CRIMINAL: 08032545720248205600, Relator: RICARDO PROCOPIO BANDEIRA DE MELO, Data de Julgamento: 09/12/2025, Câmara Criminal)

Assim, por se mostrar devidamente fundamentada no caso concreto a decisão singular, não se observa qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença.

Quanto
às
circunstâncias do crime
, esta foi considerada desfavorável, tendo assim afirmado o julgador monocrático em sentença que além de ter praticado o crime à noite, o apelante o fez após intensa perseguição à vítima em uma motocicleta pela via pública, restando a decisão singular devidamente fundamentada, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto uma vez que é pacífica a jurisprudência no sentido de que tal proceder configura um excesso de periculosidade na ação, além de colocar em risco a vida de terceiros.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I e VI, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DAS TESTEMUNHAS UTILIZAREM CAMISETAS COM FOTO DA VÍTIMA E PELA ACUSAÇÃO FAZER REFERÊNCIA AO SILÊNCIO DO APELANTE. NÃO ACOLHIMENTO. NO MÉRITO PUGNA PELA MODIFICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. (...) - É válida a negativação pelas circunstâncias do crime, quando a execução do crime colocou em risco também a integridade física de terceiros, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 420 .344/RJ). 7 - As consequências do crime devem ser consideradas negativas, uma vez que a vítima deixou filho menor de idade à época, fato que é especialmente mais danoso, porquanto ensejou, além do desamparo, na privação do convívio paterno, bem como apoio material, intelectual e afetivo (HC n. 726.393/SP). 8 - Havendo mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como agravante (HC 99809/PR). 9? Redimensionada a pena privativa de liberdade e mantida a prisão do apelante em razão da pena fixada e da gravidade concreta do crime. 9? Determinada a expedição de guia ratificadora. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR A PENA. (TJ-GO 01375616620168090006, Relator.: ALEXANDRE BIZZOTTO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/09/2024).

Devendo, portanto, permanecer como negativo o vetor.

Quanto às consequências do crime, afirmou o sentenciante ser esta relevante em razão das sequelas causadas na vítima, o que também não é inerente ao tipo penal e se mostra como fundamento suficiente à decisão singular, sendo o entendimento jurisprudencial no sentido de que as consequências do crime (art. 59 do Código Penal) abrangem os efeitos danosos da infração, indo além do patrimônio e incluindo abalos emocionais ou traumas, principalmente quando ultrapassam o resultado "normal" ou inerente ao tipo penal, como orienta a jurisprudência, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A circunstância judicial consequências do crime devem ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base. III - A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequências do crime. Confira-se: "As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima, consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida" ( AgInt no AREsp n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022).

Não havendo, portanto, como ser considerado neutro o vetor e, de igual forma, como ser dado provimento ao pleito.

Não há, portanto, como ao norte demonstrado, que se promover a almejada absolvição do ora apelante uma vez que são fartas e suficientes as provas a comprovar a ocorrência do crime e sua autoria, não sendo igualmente possível a pretendida redução da pena base ao mínimo legal, uma vez que esta só deve permanecer neste patamar quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP forem favoráveis/neutras, o que efetivamente não é o caso dos autos.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026